Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-02.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007639-02.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação n
º 1007639-02.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Transportes Botuvera Ltda.

Apelada
: AIG Seguros Brasil S.A.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLAUSULA C/C COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE – ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) – INDENIZAÇÃO INTEGRAL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não se mostra abusiva a clausula de gerenciamento de risco prevista no contrato de transporte de carga que visa a equilibrar a relação contratual, com a finalidade de reduzir os riscos e a probabilidade de sinistro.

O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil.

No caso, o integral pagamento da indenização é indevida, vez que a segurada descumpriu com a clausula de gerenciamento de risco.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n
º 1007639-02.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Transportes Botuvera Ltda.

Apelada
: AIG Seguros Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Transportes Botuvera Ltda., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c cobrança de seguro que promove contra a AIG Seguros Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a apelante alega, em suma, a abusividade da cláusula contratual que determina que embarques de cargas de algodão em pluma com valore superior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para haver cobertura securitária integral, precisa ser realizada por motorista agregado/funcionário e não um terceiro contratado.

Assevera que não houve o agravamento do risco do sinistro pelo fato de o motorista do veículo não ser empregado ou agregado da recorrente, e que o fato de ter ocorrido o crime de roubo não possui qualquer vinculação com a qualidade ou credencial do motorista, sendo irrelevante quem estava conduzindo o veículo.

Afirma que houve a autorização do transporte pela empresa gerenciadora de risco, sem qualquer observação, cuja autorização consta expressamente que o motorista não possuía qualquer vínculo com a recorrente. Salientando que o veículo estava sendo monitorado pela empresa gerenciadora de risco, havia rastreador instalado e seguia por rota autorizada.

Pugna pela aplicação das normas protetivas do consumidor aos contratos de seguro e da valoração das provas produzidas nos autos, devendo ser provido o recurso e julgada procedente a ação, nos termos da inicial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 133084791), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação n
º 1007639-02.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Transportes Botuverá Ltda.

Apelada
: AIG Seguros Brasil S.A.

VOTO

Extrai-se dos autos que a Transportes Botuverá Ltda. ajuizou ação declaratória de nulidade cláusula contratual c/c cobrança contra a AIG Seguros do Brasil S.A., aduzindo que aderiu ao seguro para o transporte rodoviário de carga de algodão pluma, de acordo com a apólice nº 087372017010655000263, com cobertura para “desaparecimento de carga – RCF-DC”.

Relata que o transporte da carga foi objeto de roubo, sendo levada a carga de algodão transportada, no valor de R$ 258.883,20 (duzentos e cinquenta oito mil oitocentos e oitenta três reais e vinte centavos).

Assevera que a seguradora aplicou o limite indevido para apuração do valor, tendo indenizado a autora no valor de R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). Contudo, entende que a importância correta é de R$ 165.257,65 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), apurando-se uma diferença de R$ 39.257,65 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco reais), pleiteando o pagamento integral da indenização.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a ação, por entender que a autora não cumpriu com o plano de gerenciamento de risco (id. 133084784)

Contra essa decisão, a apelante Transportes Butuverá Ltda. recorre, pleiteando o provimento do recurso e por consequência a procedência da ação.

Pois bem. Indispensável arrazoar que, conforme consta da sentença, não houve o cumprimento do plano de gerenciamento de risco pela recorrente, diante do transporte da carga por motorista terceirizado e sem o rastreador móvel estipulado no contrato de seguro.

O contrato de seguro de cargas é pacto de risco, e dentro dos limites traçados de lealdade e boa-fé, obriga-se a adimplir a avença, desde que suas cláusulas sejam devidamente observadas.

É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 465,
verbis
:
"
Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco
, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação.
" (destaquei)

Dessa forma, resta caracterizado o agravamento do risco, gerando ao segurado a perda do direito à garantia, consoante preceitua o art. 783, do C. Civil,
verbis
: “
Salvo disposição em contrário, o seguro de um interesse por menos do que valha acarreta a redução proporcional da indenização, no caso de sinistro parcial.
”

In casu
, compulsando os autos, constata-se que o contrato entabulado entre a transportadora e a seguradora, mais especificamente no plano de gerenciamento de risco (id. 133087152) que estabelece as regras para o transporte de algodão em ramas e/ou plumas, vejamos:

Regra de Gerenciamento de Riscos Específica para o Transporte de Algodão em Ramas e/ou Plumas, Fardos Prensados, Fios, Bobinas, Carretéis e/ou Caroços de Algodão
:

Cadastro:
Obrigatório à pesquisa e/ou a repesquisa de motorista, veículo e ajudante antes todos os carregamentos/embarques de acordo com o procedimento pré-estabelecido neste documento. Será obrigatória a emissão do registro de embarque/solicitação de monitoramento para as viagens que possuem exigência de monitoramento ativo.

Critério obrigatório de seleção de motorista e veículo agregado e/ou terceiro
: a seleção através de 1º cadastro e/ou atualização deste cadastro conforme prazo pré-estabelecido deverá respeitar além das verificações padrões indicadas neste documento a seleção de motoristas e veículos autônomos que possuam mesmo região/local de emissão dos documentos que confirmam sua habilitação para o referido transporte.

A saber
: carteira nacional de habilitação e confirmação de endereço residencial bem como documento de licenciamento do veículo transportador incluindo semi-trailer devem possuir como registro o mesmo estado. Seleção de Motorista: Para os embarques composto de uma ou mais mercadorias específicas com valores superiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte mi reais) será permitido apenas à utilização de motorista frota própria e/ou agregado de acordo com a regra pré-estabelecida neste documento.

No entanto, a utilização de motorista terceiro será permitida para os embarques com valores superiores a R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) apenas até o limite de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) desde que o veículo transportador esteja equipado rastreador móvel descartável (Isca) com comunicação GPRS – GSM e RF – Radio frequência.

O Equipamento deve ser instalado pela equipe do segurado no chassi da carreta.

O equipamento móvel deverá ser obrigatoriamente testado e verificado pela gerenciadora de riscos antes da viagem devendo ainda o sinal estar liberado durante toda a viagem para a central de monitoramento da gerenciadora de riscos contratada para que esta efetue o controle da viagem, bem como as paradas efetuadas pelo motorista.

Esta regra deverá obrigatoriamente contar com o planejamento de rota e pontos de apoio pré-estabelecidos onde o motorista deverá obrigatoriamente efetuar suas paradas.

A gerenciadora de riscos deverá acionar plano de contingência e recuperação caso o motorista apresente durante a viagem ocorrências seguidas na rota de forma a não garantir a execução do procedimento pré-estabelecido.

O acionamento do serviço de pronta resposta deverá estar disponível para os casos de perda de contato com o referido veículo.

Monitoramento Eletrônico Ativo (Rastreamento):
Obrigatório o monitoramento eletrônico ativo de todos os embarques com valore superiores a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) conforme regra descrita neste documento.

Observação:
Os embarques com valores superiores a R$ 180.0000,00 (cento e oitenta mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) poderão ter o serviço de monitoramento eletrônico ativo realizado através de equipamento fixo instalado no veículo transportador substituído pelo serviço de monitoramento eletrônico passivo realizado através de equipamento de rastreamento móvel a ser instalado na carreta. Esta regra somente poderá ser aplicada para os veículos agregados e/ou frota própria que não possuam equipamento de rastreamento fixo.

O equipamento móvel deverá ser obrigatoriamente estar credenciado nesta companhia de seguros assim como também deverá ser adequadamente testado e verificado pela gerenciadora de riscos antes da viagem devendo ainda o sinal estar liberado durante toda a viagem para a central de monitoramento da gerenciadora de riscos contratada para que esta efetue o controle da viagem, bem como as paradas efetuadas pelo motorista.

Esta regra deverá obrigatoriamente contar com uma regra de monitoramento passivo que inclua o planejamento de rota e pontos de apoio pré-estabelecidos onde o motorista deverá obrigatoriamente efetuar suas paradas.

A gerenciadora de riscos deverá acionar plano de contingência e recuperação caso o motorista tenha ocorrências seguidas na rota de forma a não garantir a execução do procedimento pré-estabelecido. O acionamento do serviço de pronta resposta deverá estar disponível para os casos de perda de contato com o referido veículo.

Planejamento de Rota:
Obrigatório o Planejamento da Rota, incluindo a definição dos pontos de parada intermediária e pernoite para todos os embarques monitorados conforme procedimento descrito neste documento.

Proteção adicional
: para os embarques com valores superiores a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) será obrigatório à utilização de um equipamento móvel ISCA com comunicação RF – Rádio Frequência; a utilização obrigatoriamente deverá respeitar a regra estabelecida neste documento.

O equipamento Móvel ISCA poderá ser substituído por uma viatura de escolta que deverá fazer o acompanhamento a partir da origem durante os primeiros 200 km da viagem; a viatura deverá possuir equipamento de rastreamento com sinal liberado para a gerenciadora de risco responsável pelo monitoramento do caminhão. Sua contratação deverá respeitar as regras estabelecidas neste documento.

Serviço de escolta em caso de quebra e/ou ausência equipamento fixo:
Caso seja constatado antes do início do carregamento a quebra do equipamento de rastreamento (falha de sensores e/ou atuadores) e/ou falta do equipamento, será obrigatório à utilização de uma viatura de escolta armada, dotada de equipamento de rastreamento fixo, efetuada por empresa legalmente constituída, a partir da origem durante todo o percurso, devidamente monitorada pela Gerenciadora de Riscos.

É sabido que o gerenciamento de risco é media usualmente contida nos contratos de transporte de carga e que visa equilibrar a relação contratual.

Com efeito, a cláusula que impõe a contratante a obrigação de reduzir os riscos garantidos pelo contrato não é abusiva, não prosperando a tese da recorrente, na medida que o procedimento de gerenciamento de risco tem a finalidade de reduzir o perigo inclusive de roubo de cargas, de modo que o critério de seleção do motorista e a exigência de equipamento de rastreador vista desestimular a empreitada criminosa.

Andou bem o douto magistrado ao fundamentar o descumprimento da cláusula entabulada no contrato de seguro,
verbis
:

“No mesmo trilho, a parte ré comprovara nos autos que o caminhão que transportava a mercadoria sinistrada encontrava-se em desacordo com os termos do contrato securitário [entenda-se em desacordo com Apólice nº087372017010655000263], em consonância com o Plano de Gerenciamento de Risco de (fls.87/108 – correspondência ID 22091236, fls.37/58).

Destaque-se que os documentos apresentados pela parte autora às (Carteira Nacional de Habilitação do motorista [fl.109 – correspondência ID 22091237] e Carta emitida pela “Buonny”, da qual se depreende que o motorista não possuía vínculo com a empresa autora [fl.110 – correspondência ID 22091239]), corrobora com as alegações da ré, depondo contra sua própria pretensão (art. 373, CPC).

No mesmo sentido, os documentos apresentado pela parte autora às (fls.112/113 – correspondência ID 22091641) não se presta ao fim colimado, eis que emitido após o sinistro, sendo pessoa estranha aos autos e, ainda, não dizendo respeito ao veículo sinistrado (rastreador instalado em veículo/placa diverso), não se desincumbindo a parte autora do ônus que recaía sobre si (art.373, I, CPC).

Frise-se que a testemunha ouvida em audiência, Marcelo Teixeira Sabaine, em nada contribuíra para que a parte autora se desvencilhasse da situação incômoda em que se encontra (art.373, I, CPC).

Assim, sabendo a autora que o motorista que transportava a carga era terceirizado, deveria adequar-se às cautelas exigidas em tal transporte, a fim de não ver excluída a sua cobertura securitária, cautelas estas que não tomara, em conformidade com o conjunto probatório dos presentes autos, devendo ser afastada a pretensão autoral.

Registre-se que configurada está a boa-fé da parte ré, no que diz respeito ao Sinistro objeto dos autos, a qual providenciara o pagamento parcial da indenização (nos moldes contratados), conforme confessado pela própria autora em sua exordial (fl.09 – correspondência ID 21601270, fl.04).

Na questão posta à liça, sopesando as alegações das partes, é possível concluir que da simples análise dos documentos encartados aos autos, chega-se a conclusão segura de que o pleito autoral encontra-se expressamente excluído da Apólice nº087372017010655000263], em consonância com o Plano de Gerenciamento de Risco de (fls.87/108 – correspondência ID 22091236, fls.37/58), bem como, que a parte ré já adimplira com a importância atinente à sua obrigação, em conformidade com a exordial (fl.09 – correspondência ID 21601270, fl.04) e emails não impugnados de (fls.131/150 – correspondência ID 22091652 a ID 22091653).

Por conseguinte, se desincumbindo a seguradora ré de comprovar a inexistência do aventado direito da parte autora (art.373, II, CPC).

No mesmo trilho, do conjunto probatório dos autos verifica-se que o caso em análise não se amolda ao disposto no artigo 757 do Código Civil, como quer fazer crer a parte autora.

Necessário frisar, ainda, que é possível que as partes limitem o valor do seguro, no caso dos autos, as partes acordaram a limitação da indenização securitária (fl.53 – correspondência ID 22091236, fl.03, mormente no descrito no penúltimo parágrafo de [fl.57 – correspondência ID 22091236, fl.07]) do valor da mercadoria segurada, assim, devendo ser excluída a referida importância quando do ressarcimento no caso de “roubo” [eis que a parte autora não comprovara o integral e correto cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos – motorista terceirizado, bem como, não comprovado a correta instalação do equipamento de rastreio no veículo sinistrado], aplicando-se, portanto, analogamente os termos do artigo 783 do Código Civil.
(id. 133084784)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO –– TRANSPORTE DE CARGA – CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – VALIDADE – INOBSERVÂNCIA PELA EMPRESA SEGURADA – FATOS INCONTROVERSOS – NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA – PERDA INTEGRAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE – GESTÃO DE RISCOS PARA CARGAS DE MAIOR VALOR QUE ESTÁ, JUSTAMENTE, VINCULADA AO MAIOR PERIGO DE SUBTRAÇÃO – NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DA MUTUALIDADE INERENTE AO CONTRATO DE SEGURO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Quanto mais valiosa a carga transportada, diretamente proporcional é a possibilidade de que venha a sofrer ação criminosa e, por isso, a exigência da gestão de riscos, cujo descumprimento conduz à perda integral da indenização securitária.” (TJ-PR - APL: 00032596320168160117 PR 0003259-63.2016.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 04/07/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2019)

Assim sendo, também é indevido o pagamento integral da indenização, vez que a apelante não comprovou que o cumprimento dos termos do seguro, fato que agravou o risco do objeto segurado, não há como isentá-la de responsabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022